Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. ART. 1o DA LEI No 8.009/90. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de imóvel situado no Setor Habitacional Taquari – Brasília/DF, no cumprimento de sentença oriundo de divórcio consensual com acordo de partilha homologado judicialmente. A agravante sustenta tratar-se de bem de família, protegido pela impenhorabilidade legal, e requer a suspensão da medida constritiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado pode ser enquadrado como bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do efeito suspensivo à decisão que determinou a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela agravante — certidões negativas de propriedade e comprovantes de residência — indica plausibilidade na alegação de que o imóvel é seu único bem e constitui moradia habitual, preenchendo, em tese, os requisitos do bem de família.
4. Não há prova documental suficiente, trazida pelo agravado, que afaste de plano a caracterização do bem como de família ou que demonstre a inexistência de outros meios menos onerosos para satisfação do crédito, impondo-se a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.
5. A manutenção da penhora e o prosseguimento dos atos executivos, como a avaliação do imóvel, configuram perigo de dano grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de perda do bem antes da análise definitiva da controvérsia.
6. A concessão e manutenção do efeito suspensivo resguardam o direito à moradia e a função social da propriedade, preservando a utilidade do recurso até a instrução probatória adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A plausibilidade da alegação de que o imóvel constrito é bem de família, aliada à ausência de prova inequívoca em sentido contrário, autoriza a suspensão dos atos executivos até a análise definitiva da controvérsia.
2. O princípio da menor onerosidade impõe a adoção de meios menos gravosos antes da constrição de bem que, em tese, goza da proteção da Lei no 8.009/90.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, arts. 300, 833, § 2o, e 1.019, I; Lei no 8.009/90, arts. 1o e 3o, IV.